Tribunal: TJMT
Processo: 1034779-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034779-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0026-33 (AGRAVANTE), WILMAR PEDRO GAIARDO - CPF: 235.154.900-78 (AGRAVADO), VINICIUS OLIVEIRA GAIARDO - CPF: 051.929.451-35 (AGRAVADO), JOAO PEDRO OLIVEIRA GAIARDO - CPF: 702.735.011-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA A TERCEIRO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE NOVA PENHORA. ATOS DE DIREÇÃO PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) determinou a baixa de penhoras anteriormente efetivadas sobre determinados imóveis; (ii) deferiu nova penhora sobre bens de titularidade do executado; (iii) indeferiu a intimação eletrônica da empresa arrendatária dos imóveis via Domicílio Judicial Eletrônico; e (iv) condicionou a análise de novo pedido de penhora sobre créditos oriundos de arrendamento à prévia conclusão e avaliação dos bens penhorados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a intimação da empresa arrendatária dos imóveis penhorados por meio do Domicílio Judicial Eletrônico; e (ii) saber se é válida a decisão que posterga a análise do pedido de penhora de créditos do arrendamento até a avaliação dos bens já penhorados.

III. Razões de decidir

3. A obrigatoriedade do uso do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, Resolução CNJ no 455/2022 e Portaria CNJ no 46/2024, aplica-se às partes e advogados regularmente constituídos nos autos. A empresa arrendatária, na qualidade de terceiro alheio à relação processual principal, pode validamente ser intimada por via pessoal, especialmente quando inexistente advogado constituído nos autos.

4. A decisão que posterga a análise do pedido de penhora de créditos oriundos do arrendamento para momento posterior à avaliação dos bens já penhorados insere-se na esfera de discricionariedade do juízo e visa à racionalização e ordenamento dos atos executivos, não implicando negativa de jurisdição ou afronta à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

5. A execução encontra-se garantida por penhora imobiliária e não há demonstração de risco concreto de dissipação dos créditos de arrendamento. A atuação do juízo está amparada no art. 805 do CPC, que preconiza a condução do processo pelo meio menos gravoso ao executado, sem prejuízo da efetividade da tutela do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A intimação de terceiro não integrante da relação processual originária, como a empresa arrendatária de bem penhorado, pode ser validamente realizada por meio pessoal, ainda que esteja sujeita à obrigatoriedade de cadastro ao Domicílio Judicial Eletrônico. 2. É legítima a decisão que, no exercício do poder de direção processual, condiciona a análise de novos pedidos de penhora à avaliação prévia dos bens já constritos, visando à racionalidade e efetividade da execução.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1o; 270; 797; 805; 835, I. Resolução CNJ no 455/2022; Portaria CNJ no 46/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI 5277810-69.2023.8.21.7000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2a Câmara Cível, j. 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2093748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005389-15.2024.8.11.0037
, ajuizada em face de
VINICIUS OLIVEIRA GAIARDO e outros
, que determinou “
a baixa da penhora sobre os imóveis registrados sob as matrículas: no 1.410, 1.475 e 1.477, do CRI do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO e baixa da penhora sob a matricula no 10.088, do CRI da Comarca de Mineiros/GO
” e deferiu “
a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas no 2.449, 2.451 e 2.454, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO, de titularidade do executado
”.

Além disso, indeferiu o pedido de intimação eletrônica do arrendatário dos imóveis, uma vez que a empresa não possui habilitação nos autos nem advogado constituído, determinando a intimação pessoal desta.

Por fim, consignou que novos pedidos de penhora somente serão apreciados após a conclusão da penhora e da avaliação dos bens ora deferidos.

A agravante alega, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
ao indeferir o pedido de intimação da empresa arrendatária (Bonfim 4 Energia Ltda.) por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, bem como ao postergar, sem justificativa idônea, a análise do pedido de penhora dos créditos oriundos do contrato de arrendamento celebrado com o executado Wilmar Pedro Gaiardo. Sustenta que tais medidas são urgentes, eficazes e observam a ordem legal de preferência prevista no art. 835, I, do CPC.

Aduz que o indeferimento da intimação por meio eletrônico viola os arts. 246, §1o, e 270 do CPC, além da Resolução CNJ no 455/2022 e da Portaria CNJ no 46/2024, que tornam obrigatório o uso do Domicílio Judicial Eletrônico para empresas privadas. Sustenta que exigir da parte exequente a comprovação de tal cadastro inverte o ônus legal e frustra a celeridade processual. No tocante à penhora dos créditos, afirma que o juízo agravado agiu em contrariedade à regra de preferência legal e ao princípio do interesse do credor, ao condicionar a análise da medida a posterior avaliação dos imóveis anteriormente indicados.

Por fim, destaca o risco de ineficácia da execução diante da natureza fungível dos créditos do arrendamento, que podem ser dissipados a cada mês, comprometendo o resultado útil do processo. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para imediata intimação da empresa arrendatária e análise do pedido de penhora dos créditos, e, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com confirmação da tutela recursal.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 320098850).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que determinou “
a baixa da penhora sobre os imóveis registrados sob as matrículas: no 1.410, 1.475 e 1.477, do CRI do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO e baixa da penhora sob a matricula no 10.088, do CRI da Comarca de Mineiros/GO
” e deferiu “
a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas no 2.449, 2.451 e 2.454, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO, de titularidade do executado
”.

Além disso, indeferiu o pedido de intimação eletrônica do arrendatário dos imóveis, uma vez que a empresa não possui habilitação nos autos nem advogado constituído, determinando a intimação pessoal desta.

Por fim, consignou que novos pedidos de penhora somente serão apreciados após a conclusão da penhora e da avaliação dos bens ora deferidos.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) o indeferimento da intimação da empresa arrendatária (Bonfim 4 Energia Ltda.) via Domicílio Judicial Eletrônico (DJEN); e (ii) a postergação da análise do pedido de penhora sobre os créditos oriundos do contrato de arrendamento celebrado com o executado.

Quanto ao primeiro ponto, embora reconheça a relevância jurídica da argumentação da agravante e a previsão legal da obrigatoriedade do cadastro das pessoas jurídicas no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme preceituam o art. 246, §1o, do CPC, a Resolução CNJ n. 455/2022 e a Portaria CNJ n. 46/2024, entendo que, no caso concreto, a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, tratando-se a empresa arrendatária de terceira interveniente na relação processual e considerando a natureza do ato de comunicação - intimação sobre penhora de imóveis - mostra-se prudente e razoável a determinação de intimação pessoal. A utilização dos meios tradicionais de comunicação processual, ainda que eventualmente mais morosos, garante a efetiva ciência da empresa sobre a constrição judicial e evita potenciais nulidades processuais que poderiam advir de questionamentos futuros sobre a regularidade da intimação eletrônica.

Ademais, em se tratando de terceiro não integrante da relação processual originária, cuja participação decorre exclusivamente de sua condição de arrendatária do imóvel penhorado, a cautela adotada pelo magistrado singular mostra-se consentânea com os princípios da segurança jurídica e do contraditório. A intimação pessoal, neste caso específico, confere maior garantia de efetiva ciência do ato processual, prevenindo eventuais arguições de nulidade que poderiam retardar ainda mais o andamento da execução.

Ressalto que, embora a legislação imponha às pessoas jurídicas a obrigatoriedade do cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, a decisão que opta pela intimação pessoal, considerando as peculiaridades do caso concreto, insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado, não representando violação a dispositivo legal, mas sim cautela processual legítima.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CADASTRO. DESCABIMENTO.
1. A citação consiste, no caso, em ato pelo qual o executado é convocado para integrar a relação processual, consoante disposto no art. 238, caput, do CPC. Por meio da alteração do art. 246 do CPC, realizada pela Lei n. 14.195/21, resta admitida a citação por meio eletrônico. 2. O CNJ editou a Resolução 455/22, regulamentando a citação por meio eletrônico. Nos termos da resolução, a citação por meio eletrônico deve ser realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 18 da supracitada resolução. In casu,
não há demonstração alguma de que o coexecutado pessoa física, esteja cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico. Assim, resta inviável sua citação por meio eletrônico.
Manutenção da decisão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 52778106920238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-02-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52778106920238217000 OUTRA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024 - destaquei).

Quanto ao segundo ponto - postergação da análise do pedido de penhora sobre créditos do arrendamento - igualmente entendo não haver razão para reforma da decisão agravada.

O magistrado de primeira instância, ao postergar a análise do pedido de penhora sobre os créditos decorrentes do arrendamento para momento posterior à avaliação dos bens já penhorados, agiu com adequada prudência processual e em conformidade com os princípios que regem a execução civil.

Com efeito, a execução já se encontra garantida por meio da penhora de imóveis de propriedade do executado, conforme determinado pelo juízo a
quo
. A postergação da análise do pedido de penhora sobre créditos do arrendamento configura-se como medida de organização processual que visa evitar tumulto e garantir a adequada condução do feito executivo.

O art. 805 do CPC estabelece expressamente que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". Nesse sentido, a ordenação cronológica dos atos executivos, com a prévia avaliação dos bens imóveis já penhorados antes de se proceder à eventual constrição de créditos, alinha-se à diretriz legal de menor onerosidade.

Ademais, o princípio do interesse do credor, previsto no art. 797 do CPC, não é absoluto e deve ser harmonizado com outras garantias processuais, como a da menor onerosidade. A postergação determinada pelo magistrado não implica indeferimento do pedido de penhora de créditos, mas apenas estabelece uma ordem lógica e racional para a prática dos atos executivos, evitando, como bem pontuado na decisão recorrida, tumulto processual.

A alegação da agravante de que os créditos oriundos do arrendamento têm natureza fungível e poderiam ser dissipados não se mostra suficiente, por si só, para justificar a reforma da decisão. Isso porque não há nos autos elementos concretos que indiquem risco iminente de dissipação patrimonial ou insuficiência dos bens já penhorados que pudessem caracterizar urgência a justificar a imediata penhora dos créditos.

Nesse contexto, considerando que a execução já está garantida por penhora imobiliária e que o juízo apenas organizou cronologicamente os atos processuais, sem negar definitivamente o direito à penhora dos créditos, não verifico ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique a intervenção desta Corte.

Vale ressaltar que, no processo executivo, o magistrado dispõe de ampla discricionariedade na condução do feito, cabendo-lhe determinar as medidas executivas que reputar mais adequadas ao caso concreto, desde que observados os parâmetros legais, como se verifica no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805,"CAPUT"E PARÁGRAFO ÚNICO). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.
Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023 - destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025